Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706039-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 26662174) interposta por G44 BRASIL S.A. e OUTROS em face de EDMILSON JORGE DE SOUSA e ANA LETICIA PEREIRA JORGE, ante a Sentença (ID 26662169) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Conhecimento n. 0706039-42.2020.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelante, G44 BRASIL S.A. e OUTROS, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas juntou documentos insuficientes para o deferimento do pedido. INTIMEM-SE a parte Apelante, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. E INTIMEM-SE a parte Apelante, G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: Balanço Patrimonial; Balancete Analítico; Demonstrativo de Resultado; Declaração de Faturamento, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 7 de julho de 2021 15:14:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador